Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709808-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABSON LEMOS REGIS IMPETRANTE: KELLY REGINA CABRAL DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, denunciado por crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, teve a prisão preventiva decretada, em 2.5.24, para garantia da ordem pública (ID 194719749 – autos n. 0702187-47.2023.8.07.0006). O mandado de prisão foi cumprido, em 6.12.24, em Natal/RN (ID 69886004, p. 15/6). Pretende o impetrante, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que foi decretada com fundamentação genérica de garantia da ordem pública. O risco de que volte a delinquir, se em liberdade, é mera futurologia, incompatível com processo penal constitucional, sobretudo com o princípio da presunção de inocência. E há excesso de prazo. A ação penal tem dezenove mandados de prisão expedidos há quase um ano. E não foram citados todos os réus, estando pendente pedido de suspensão para os que não foram encontrados. O juiz da ação penal declarou-se suspeito em 12.3.25, o que contribui ainda mais para o excesso de prazo. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no HC 0701342-62.2025.8.07.0000, de relatoria do eminente Des. Silvânio Barbosa, que, em 13.2.25, teve a ordem denegada. Confira-se a ementa do julgado: “Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PROCESSO COMPLEXO. VINTE E DOIS RÉUS. INÚMERAS VÍTIMAS. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes previstos no artigo 158, §1°, do Código Penal (17 vezes), c/c artigo 2o, §§ 2o e 4°, inciso V, da Lei 12.850/13, e artigo 1°, §§ 1°, inciso II, e 4°, da Lei n.° 9.613/98. II. Questões em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre: (i) violação do princípio da presunção de inocência, (ii) ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e (iii) excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir: 3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não se caracterize como antecipação de pena e esteja devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade 4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 5. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública, diante de seu possível envolvimento em crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os elementos indiciários, formados inclusive por interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário, e o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. 6. Os crimes pelos quais o paciente está sendo investigados atendem ao requisito do art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos), sendo certo que as penas podem ser somadas e, ademais, indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita. 7. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao acusado, o qual teria feito transações em sua conta bancária superiores a dois milhões de reais, somada a necessidade de se desarticular a organização criminosa justificam a prisão preventiva para impedir a continuidade das atividades ilícitas e resguardar a ordem pública. 8. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso. 9. O processo em questão é complexo, envolvendo crimes de extorsão praticadas por telefone (inclusive por agentes já detidos em estabelecimentos prisionais), lavagem de dinheiro e organização criminosa, com múltiplas vítimas e vinte e dois réus. Devido ao volume de provas e à diversidade de advogados, há necessidade de prazos mais flexíveis. A autoridade judiciária informou que o andamento processual está célere, a maioria dos réus já apresentou defesa prévia e está pendente a citação de apenas dois. IV. Dispositivo: 10. Ordem denegada”. Conquanto também examinada a alegação de excesso de prazo no referido habeas corpus, considerando o tempo decorrido, examina-se novamente a questão. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso há 103 dias. Não há excesso de prazo. Ressalte-se, ainda, que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...)” (AgRg no HC n. 952.426/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). A ação penal, complexa, apura crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, que envolve várias vítimas e vinte e dois réus, com diferentes patronos. Em consulta ao PJe - ação penal n. 0702141-58.2023.8.07.0006 – verificou-se que a denúncia foi oferecida em 24.6.24 e recebida em 25.6.24. O paciente apresentou resposta à acusação em 12.8.24, assim como vários outros denunciados. Aguarda-se a citação de dois deles. E examinados diversos pedidos de revogação de prisão e de diligências das partes. Considerando as peculiaridades do caso, sobretudo a complexidade da causa, a instrução do feito está regular. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Não ultrapassado o prazo para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT, não há constrangimento ilegal. Não obstante, há que se considerar que, tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias – revista em 24.11.24 -, necessário que o juiz de origem revise a necessidade de sua manutenção, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19. Conquanto examinados os requisitos da prisão preventiva em 13.2.25, no julgamento do HC 0701342-62.2025.8.07.0000, a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe somente ao órgão emissor da decisão. A este respeito, precedente do e. STJ: “(...) 1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la. (...) Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. 4. Esse mesmo entendimento, a propósito, foi adotado pela QUINTA TURMA deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020: "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor”. (...)” (HC n. 589.544/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 22/9/2020.) Defere-se, em parte, a liminar para que, na forma do § único do art. 316 do CPP (redação da L. 13.964/19), seja revisada a necessidade da prisão preventiva. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES